Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701058-64.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: CARLOS ALBERTO FERREIRA, ERALDO GOMES ROSA, MANOEL FERNANDES SOBRINHO D E C I S Ã O Trata-se de requerimento formulado pelo agravado Eraldo Gomes Rosa, pelo qual pretende a aplicação do disposto no art. 942, do CPC, a fim de que seja dada continuidade ao julgamento do agravo de instrumento, mediante complementação de quórum, sob o fundamento de que a decisão não foi unânime. A norma invocada dispõe o seguinte: “Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. § 1o Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado. § 2o Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento. § 3o A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em: I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno; II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. § 4o Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento: I - do incidente de assunção de competência e ao de resolução de demandas repetitivas; II - da remessa necessária; III - não unânime proferido, nos tribunais, pelo plenário ou pela corte especial” (destacou-se). Como se vê, a técnica de julgamento com complementação de quórum somente se aplica ao agravo de instrumento quando este versar sobre decisão que julgar parcialmente o mérito. Esta hipótese corresponde ao julgamento antecipado parcial de mérito previsto no art. 356, do CPC, decisão esta que é inerente ao processo de conhecimento. A razão de ser do cabimento da ampliação do quórum, em tal hipótese, é bastante clara: ao resolver antecipadamente o mérito de questões que, em princípio, caberiam à sentença, emite-se juízo baseado em cognição plena e exauriente, que, quando precluso, caracteriza prestação jurisdicional satisfativa e passível de cumprimento definitivo (art. 356, § 3o, do CPC). Por tais razões, o agravo de instrumento cabível contra tal decisão (art. 356, § 5o, do CPC) possui efeito devolutivo equivalente ao da apelação, daí porque, de forma razoável e coerente, o legislador assegurou a ampliação do quórum quando o julgamento não for unânime, de modo a não criar distinção entre os julgamentos apenas em função de o mérito ter sido julgamento antecipadamente. Como se vê, tal previsão legal não se amolda à presente espécie, em que o agravo de instrumento versou sobre decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, mais precisamente sobre a penhora de salário para quitação de honorários de sucumbência, hipótese cujo cabimento é fundado no art. 1.015, § 1o, do CPC. Portanto, não versando o agravo de instrumento sobre hipótese de julgamento antecipado parcial do mérito, descabe falar em ampliação do quórum de julgamento, razão pela qual indefiro o requerimento de ID 20756369. Tendo em vista o transcurso do prazo sem a interposição de recurso em relação ao acórdão de ID 20084618, certifique-se o decurso do prazo preclusivo, comunicando-se ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator